Tribunal: TJMT
Processo: 1010090-62.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010090-62.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IDELMON GUEDES DA SILVA - CPF: 869.687.421-87 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA REZENDE MARTINS - CPF: 025.229.641-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PRESUMIDO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado com pedido liminar visando ao relaxamento da prisão em flagrante ou à revogação da prisão preventiva decretada em razão da suposta prática de furto qualificado, sob alegação de nulidade do flagrante por ausência de perseguição ininterrupta, inexistência dos requisitos da custódia cautelar, incidência do princípio da insignificância, aplicação do princípio da homogeneidade e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante é nula diante do lapso temporal entre o fato e a captura; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (iii) determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância na via do
habeas corpus
; (iv) verificar a adequação de medidas cautelares diversas e a incidência do princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão em flagrante é válida quando caracterizado o flagrante presumido, pois o agente é localizado no mesmo dia do fato, após diligências contínuas, na posse dos bens subtraídos, o que evidencia indícios de autoria.

4.

Eventual irregularidade no flagrante resta superada pela superveniência da prisão preventiva devidamente fundamentada, que constitui novo título jurídico apto a justificar a custódia.

5.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, evidenciados pela materialidade do delito, indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública.

6.

A reiteração delitiva e o histórico criminal expressivo, com múltiplas condenações por crimes patrimoniais, revelam periculosidade concreta e risco efetivo de reiteração, legitimando a custódia cautelar.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da contumácia delitiva e da ineficácia de medidas anteriores.

8.

A análise do princípio da insignificância é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
quando demanda revolvimento fático-probatório, especialmente em caso de reincidência.

9.

O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão cautelar, que possui natureza processual e não se confunde com a pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão em flagrante é válida quando o agente é encontrado logo após o crime na posse da res furtiva, após diligências contínuas, configurando flagrante presumido. 2. A reiteração delitiva e o histórico criminal constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A superveniência de prisão preventiva regularmente fundamentada supera eventuais vícios do flagrante. 4. É inviável o reconhecimento do princípio da insignificância em
habeas corpus
quando exige análise aprofundada de provas, especialmente diante de reincidência. 5. Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para conter a reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 302, 312, 313, 282 e 319; CP, art. 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC nº 1001190-27.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 11/02/2025; STJ, AgRg no HC 1.008.132/MG, Quinta Turma, j. 20/08/2025; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Sexta Turma, j. 04/12/2024; TJMT, HC nº 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17/12/2024; TJMT, HC nº 1004012-23.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 04/06/2024; TJMT, HC nº 1048497-74.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 17/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
IDELMON GUEDES DA SILVA
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1002337-42.2026.8.11.0004.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 3 de março de 2026, sob a imputação da suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal.

Sustenta, inicialmente, a nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de que a captura ocorreu aproximadamente quinze horas após a prática do delito, sem que houvesse perseguição ininterrupta, circunstância que descaracterizaria as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que a decisão impugnada se baseou em fundamentação genérica, lastreada unicamente na reiteração delitiva, sem demonstrar a periculosidade concreta e atual do paciente. Acrescenta tratar-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça, supostamente praticado por pessoa em situação de vulnerabilidade social e dependência química.

Defende, também, a incidência do princípio da insignificância, em razão do baixo valor dos bens não recuperados, bem como do princípio da homogeneidade, sustentando ser desproporcional a manutenção da custódia cautelar quando a eventual pena definitiva possivelmente não será cumprida em regime fechado.

Por fim, aponta a inobservância do caráter subsidiário da prisão preventiva, ante a ausência de análise quanto à adequação e suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para relaxar a prisão ou, subsidiariamente, revogá-la, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (id. 351998360).

O pleito liminar foi indeferido (Id.
352052373
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 352448854).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Adriano Augusto Streicher de Souza
, é pela denegação da ordem, conforme entendimento assim sumariado:

“
SUMÁRIO
:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

INCONFORMISMO DEFENSIVO
. 1.
ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
INOCORRÊNCIA.
FLAGRANTE PRESUMIDO CARACTERIZADO. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS.
2.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL À CUSTÓDIA PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SE MOTRAM INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –

PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

(Id. 353963376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, pretende-se o relaxamento da prisão em flagrante ou a revogação da custódia preventiva do paciente, ao fundamento de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Todavia, após detida análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que
não assiste razão ao impetrante.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese de
nulidade do auto de prisão em flagrante
, fundada na alegação de lapso temporal excessivo entre a prática delitiva e a captura do agente, não se sustenta diante das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, tampouco à luz da jurisprudência consolidada desta Corte.

Com efeito, verifica-se que, após a comunicação do furto ocorrido na madrugada, a autoridade policial, valendo-se da análise das imagens do circuito interno de segurança, as quais possibilitaram a identificação do suspeito, empreendeu diligências contínuas e ininterruptas, que culminaram na localização do paciente no período vespertino do mesmo dia.

Consoante se extrai dos autos, o paciente foi encontrado na posse de sacola contendo os objetos subtraídos (sabonetes, difusores e cestos), posteriormente reconhecidos pela vítima, circunstância que reforça os indícios de autoria.

A propósito, a orientação jurisprudencial firmada neste Tribunal de Justiça é no sentido de que a prisão em flagrante se caracteriza quando o agente é encontrado, logo após a prática delitiva, na posse de bens que façam presumir sua autoria, sendo que eventuais irregularidades formais restam superadas pela posterior conversão da custódia em prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente da Primeira Câmara Criminal:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...] 3. O paciente foi preso em situação de flagrância, nos termos do art. 302, III, do CPP, pois foi encontrado logo após o delito com os objetos subtraídos, havendo presunção de autoria. 4. Ainda que houvesse eventual nulidade no flagrante, esta se encontra superada pela conversão da prisão em preventiva, conforme consolidado entendimento jurisprudencial. [...] Tese de julgamento: ‘1. A prisão em flagrante se caracteriza quando o agente é encontrado logo após o crime com objetos que presumam sua autoria (art. 302, III, CPP).’ ‘2. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante restam superadas pela conversão da custódia em preventiva, quando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.’
”
(N.U 1001190-27.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 11/02/2025).

Desse modo, constata-se que a situação do paciente se amolda à hipótese de flagrante presumido, prevista no art. 302, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que as diligências policiais não foram interrompidas desde a ciência do fato até a localização do suspeito, encontrado na posse da
res furtiva
no mesmo dia da subtração.

Ademais, eventual controvérsia acerca da alegada ausência de perseguição ininterrupta resta superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, o qual constitui novo título jurídico apto a justificar a segregação cautelar, esvaziando eventual alegação de nulidade do flagrante.

Superada a preliminar, passa-se à análise dos requisitos da prisão preventiva.

Por outro lado, quanto
ao
periculum libertatis
,
verifica-se que a decisão impugnada encontra-se fundamentada em dados concretos e objetivos que evidenciam a imperiosa necessidade de acautelar a ordem pública.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 3 de março de 2026, sob a imputação da prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Conforme registrado na audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau homologou o auto de prisão em flagrante e, na sequência, converteu a custódia em prisão preventiva, com fundamento na
garantia da ordem pública.

A decisão encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na evidenciada
reiteração delitiva
, circunstância que revela a necessidade da medida extrema para conter a continuidade da prática criminosa.

Com efeito, conforme consignado na decisão impugnada, o paciente ostenta
extenso histórico criminal
, registrando
14 condenações definitivas
, sendo
12 por crimes de furto e 2 por roubo
, além de responder a
outras ações penais em curso
e possuir
registros de prisões em flagrante anteriores por delitos patrimoniais
, circunstâncias que evidenciam padrão reiterado de comportamento delitivo.

Eis o teor da decisão,
verbis
:

“(....) 2
.2. Da Conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva ou Concessão de Liberdade Provisória do autuado

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Infere-se dos elementos de provas que instruem o feito, que a vítima LARA REZENDE MARTINS (Termo de Declaração nº 2026.8.48507 – Id. 225221903), compareceu na data de 03/03/2026, terça-feira, por volta das 9h00min, na Delegacia de Polícia de Barra do Garças, noticiando um furto ocorrido em sua loja denominada OUSE LINGERIE, situada na Rua Mato Grosso, esquina com a Avenida Presidente Vargas, na cidade Barra do Garças(MT).

A vítima relatou que fora informada pelas colaboradoras WITHINEY e EMILLY que, por volta das 08h25min, ao abrirem o estabelecimento, constataram que o local havia sido alvo de arrombamento, verificando que a porta de entrada estava violada e que a fechadura encontrava-se caída ao chão. No interior da loja, observaram que o ambiente aparentava organização superficial, porém notaram a subtração de diversos produtos, principalmente itens da linha de aromas.

Conforme imagens obtidas por meio do sistema de monitoramento do estabelecimento comercial, o suspeito adentrou o estabelecimento em três momentos distintos, inicialmente subtraindo alguns produtos que carregou nas mãos, retornando em seguida para nova retirada de mercadorias e, aproximadamente duas horas e meia depois, retornando novamente, ocasião em que utilizou uma sacola de papel retirada do interior da própria loja para acondicionar cestos e outros itens subtraídos.

A Polícia Militar, com base nas imagens, iniciaram diligências ininterruptas para identificar e capturar o autor do delito. Por meio da análise do sistema de vídeo monitoramento do estabelecimento, foi possível identificar o custodiado como autor do fato.

Por isso, a guarnição policial se deslocou até a Rua M, Bairro João Rocha, no município de Pontal do Araguaia, onde o suspeito foi localizado. No local, foi encontrada sobre uma mesa a sacola subtraída do estabelecimento, contendo os produtos furtados, os quais foram devidamente apreendidos e vinculados à ocorrência.

A vítima reconheceu os objetos recuperados, como sendo os subtraídos de seu estabelecimento comercial, conforme Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2026.16.101610 (Id. 225221906) O prejuízo total causado pelo furto está estimado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e os bens recuperados correspondam ao montante aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta nº 2026.16.101606 (Id. 225221905).

Estes fatos são elementos suficientes aptos a denotar ser o flagrado autor do crime de furto, uma vez que subtraiu coisa alheia móvel (mercadorias), se utilizado força para arrobar a porta do estabelecimento comercial e perpetrar o ilícito, e depois já em posse da res furtiva, evadiu-se do local, contudo, logo depois da subtração, foi localizado com a res furtiva.

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Com efeito, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se presente no caso em comento, em especial para acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Isso porque,
o autuado apresenta histórico criminal que demonstra contumácia delitiva e flagrante desrespeito às decisões judiciais.

IDELMON GUEDES DA SILVA, desde o ano de 1996, está envolvido em atividades criminosas, tanto que possui Executivo de Pena em seu desfavor, SEEU nº 0003089-27.2009.8.11.0004, referente a 14 (quatorze) condenações, sendo 12 (doze) por crimes de furto, e 02 (duas) por roubo.

O custodiado, igualmente, foi preso em flagrante anteriormente, em três oportunidades, a saber, (i) em 16/04/2022, na cidade de Barra do Garças (MT), pelo crime de furto majorado e dano (APF nº 1007074-59.2024.8.11.0004), (ii) em 16/07/2024, na cidade de Barra do Garças (MT), pelo crime de furto tentado (APF nº 1002891-16.2022.8.11.0004) e (iii) na data de 15/09/2024, na cidade de Canarana(MT), pelo crime de furto majorado (APF nº 1001799-54.2024.8.11.0029).

Responde a duas ações penais (i) nº 1008641-96.2022.8.11.0004, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, pelo crime de perseguição (artigo 147-A, §1°, inciso III, segunda parte, do Código Penal) e (ii) nº 1000141-58.2025.8.11.0029, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, pelo crime de furto qualificado.

A prévia soltura em audiência admonitória e a prática de novo crime constitui circunstância que recomenda a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a teor do artigo 310, § 5º, inciso III, do Código de Processo Penal (incluído pela Lei 15.272/2025).

A reiteração delitiva em crime de mesma natureza revela não apenas o desprezo do autuado pelas ordens judiciais, mas também a sua periculosidade concreta e a ineficácia de medidas menos gravosas, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, que expressamente determina: “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”.

Não bastasse isso, verifica-se que o autuado é reincidente específico, visto que já fora condenado 12 (doze) vezes, pelo cometimento do crime de furto conforme Executivo de Pena Unificado SEEU nº 0003089-27.2009.8.11.0004, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Água Boa/MT, circunstância que demonstra, inequivocamente, sua insensibilidade às sanções penais anteriormente impostas e sua inclinação para a prática reiterada de delitos.

A soma de todos esses fatores –
maus antecedentes, reincidência e cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena em regime semi-aberto
– configura quadro de extrema periculosidade concreta, revelando personalidade criminosa voltada à prática reiterada de delitos e total incompatibilidade com o convívio social livre.

Esses dados objetivos constituem circunstâncias mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, porquanto reveladoras da periculosidade concreta do flagrado, demonstrando inequivocamente que, em estado de liberdade, persistirá na prática de delitos da mesma natureza e/ou de gravidade ainda maior.

Destarte, presentes os requisitos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima cominada ao crime imputado supera 04 (quatro) anos de reclusão, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos e especialmente o perfil criminal do autuado, revelam-se manifestamente ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do iter persecutório penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é medida que se impõe”.
(Id 351998361, Págs. 100/103)

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Além da comprovação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, o Juízo de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva na
necessidade de garantir a ordem pública
, evidenciada pelo
elevado risco de reiteração delitiva.

Ao que se verifica dos autos, o paciente ostenta um histórico criminal que transcende a mera reincidência, caracterizando verdadeira habitualidade delitiva. Consoante informações extraídas do sistema SEEU (nº 0003089-27.2009.8.11.0004), o paciente possui 14 (quatorze) condenações definitivas, sendo 12 por crimes de furto e 2 por roubo.

Tal quadro revela um histórico persistente de infrações da mesma natureza, indicando
concreta propensão à reiteração criminosa
, circunstância que, segundo orientação consolidada dos Tribunais Superiores, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

“A reincidência e os múltiplos registros criminais do agente constituem fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciarem a periculosidade concreta do acusado e o risco de reiteração delitiva.”
(STJ, AgRg no HC 1.008.132/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti — Des. Conv. TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN 26/8/2025).

Soma-se a isso o fato de que o paciente registra prisões em flagrante recentes, ocorridas em abril, julho e setembro de 2024, circunstância que evidencia que as condenações anteriores e o cumprimento de pena em regime harmonizado não foram suficientes para dissuadi-lo da prática criminosa.

No caso dos autos, a contumácia delitiva não é uma presunção, mas uma certeza extraída da folha de antecedentes. A prática de novo furto qualificado, pouco tempo após ter sido beneficiado em outras apurações, demonstra o total desprezo do paciente pelo ordenamento jurídico e a ineficácia de qualquer medida cautelar diversa da prisão.

A ordem pública,
por sua vez
, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

No que tange à
alegação de incidência do princípio da insignificância
, o pleito não comporta acolhimento, sequer conhecimento nesta via estreita, dada a necessidade de aprofundado exame probatório.

A defesa sustenta a atipicidade material da conduta em razão do valor dos bens. Contudo, tal análise exige a verificação concomitante de vetores como a mínima ofensividade da conduta e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que se mostra incompatível com o rito sumário do
habeas corpus
, mormente diante da reincidência específica do agente.

A propósito, a linha intelectiva firmada neste Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância em sede de
habeas corpus
é inviável quando demanda revolvimento fático-probatório, especialmente em casos de réus reincidentes.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. REQUESTADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NECESSSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA [...] 1. A alegação de atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância, demanda a incursão aprofundada do conteúdo fático-probatório dos autos, eis que não se limitar ao valor monetário da res furtiva, devendo considerar a reincidência do paciente em delitos semelhantes; o que é incompatível com a via célere do Habeas Corpus.”
(N.U 1004012-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024).

“Direito processual penal. Habeas corpus. Furto. Prisão preventiva. Princípio da insignificância. Garantia da ordem pública. reiteração delitiva. Impetração conhecida em parte e ordem denegada.(...) 1. A aplicação do princípio da insignificância “depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional” [...], razão pela qual a impetração não deve ser conhecida neste ponto.”
(N.U 1048497-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026).

Desse modo, verifica-se que a pretensão defensiva esbarra na impossibilidade de dilação probatória e na própria situação fática do paciente.

No caso dos autos, a conduta imputada envolve furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (arrombamento), praticado por agente multirreincidente específico. Tais circunstâncias, por si sós, indicam elevado grau de reprovabilidade do comportamento, afastando, ao menos neste momento processual, a incidência da bagatela. A análise definitiva sobre a tipicidade material deve ser reservada à instrução criminal, sob o crivo do contraditório, sendo inviável sua antecipação na via estreita do
writ
.

Por fim, no que concerne à alegada
violação ao princípio da homogeneidade
, cumpre esclarecer que a prisão preventiva ostenta natureza cautelar, não se confundindo com a pena privativa de liberdade. Nessa perspectiva, não há falar em desproporcionalidade entre a medida constritiva adotada e a eventual sanção penal a ser fixada ao término da instrução processual.

Conforme já assentado por este Tribunal de Justiça em hipótese análoga:

“Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois somente a conclusão da instrução criminal será capaz de definir a reprimenda adequada e o regime inicial de cumprimento, sendo inviável a antecipação dessa análise na via estreita do habeas corpus
.”
(TJMT, N.U 1013581-48.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 11/11/2024, DJE 11/11/2024).

Desse modo, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da paciente, verifica-se que o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, porquanto evidenciados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, notadamente diante do risco concreto que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
writ,
e, na parte conhecida,
denego
a ordem

pretendida em benefício de
IDELMON GUEDES DA SILVA
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026